Tribunal: TJDFT
Processo: 0043236-42.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0043236-42.2014.8.07.0001 APELANTE: MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB VALOR CONSTRUCOES S/A. APELADO: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB VALOR CONSTRUCOES S/A., LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA, LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A. D E C I S Ã O Cuida-se recursos de apelação interpostos por MIRIAM MIRANDA CRUZ PEREIRA (id 8893248), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A (id 8893220) e LB VALOR CONTRUÇÕES S/A (id 8893242) contra a sentença (id 8893206) que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora-consumidora. Nas decisões de id 8893231 e 8893234, considerando que as questões controvertidas versavam sobre temas afetos à sistemática dos recursos repetitivos (Temas no 938, 970 e 971), determinou-se o sobrestamento do presente processo até julgamento dos Recursos Especiais no 1.551.956/SP, 1635428/SC, 1498484/DF, 1614721/DF e 1631485/DF. No id 11600697, determinou-se a manutenção do sobrestamento do feito até o trânsito em julgado dos Recursos Especiais supramencionados. Em petição (id 12982687), a autora postula a concessão de tutela de urgência cautelar incidental para penhorar quantia depositada em conta judicial vinculada ao processo no 0701256-98.2019.8.07.001, que tramita na 9a Vara Cível de Brasília, em favor da ré JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A. As rés, por sua vez, pedem a suspensão do processo, visto que a decisão, na qual foi deferido o processamento da recuperação judicial, também determinou a suspensão de todas as ações e execuções que tramitam contra as requerentes, ora rés, na forma do art. 6o da Lei 11.101/2005 (id 16246753). Para tanto, instrui o pedido com o requerimento de recuperação judicial (id 16246754, p 7/44), decisão judicial proferida pelo Juiz da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ (id 16246755) e Quadro Geral de Credores (id 16246756, p. 3/196). Intimada, a autora opõe-se ao pleito das rés, uma vez que não se trata ainda de crédito constituído (id 17373544). Em seguida, os autos vieram conclusos. É o breve relatório. DECIDO. De início, cumpre apreciar o pedido de suspensão do feito, tendo em vista decisão judicial proferida pelo Juiz da 4a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro/RJ, na qual foi o deferido o processamento de recuperação judicial em favor das rés (id 16246755). Na Lei 11.101/2005, o art. 6o, caput, dispõe que o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso das ações e execuções em face do devedor. Entretanto, essa regra comporta exceção, dentre elas, vale citar as ações que demandam quantia ilíquida (Lei 11.105/2005, art. 6o, §1o). A despeito de a expressão legal ser ampla, a doutrina explicita que as ações são as “de conhecimento, nas quais se discute a existência ou o valor de certos créditos. (...) A relação de débito e crédito ainda não está constituída definitivamente e, por isso, não há maiores riscos para o empresário de saída de bens do seu patrimônio” (TOMAZETE, Marlon. Curso de Direito Empresaria. Vol 3. São Paulo: Atlas, 2011. p. 93/94). Nessa mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO EM RELAÇÃO A CORRÉU NÃO CITADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. ART. 6o, § 4o, DA LEI 11.101/2005. INDEFERIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em demandas como a presente, que envolvem quantia ilíquida cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49 da Lei 11.101/2005. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 999.886/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) Note-se que esta hipótese jurídica amolda-se perfeitamente ao caso em tela, à medida que não há débito reconhecido enquanto os recursos de apelação interpostos pelas partes estiverem pendentes de julgamento. Desse modo, é evidente que se trata de demanda ilíquida e, portanto, o processo deve seguir no seu trâmite regular, por força do disposto no § 1o do art. 6o da Lei 11.101/2005. Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência, a autora demonstra a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e sustenta que as rés estão passando por crise econômico-financeira a qual pode comprometer a sua capacidade de arcar com suas obrigações (periculum in mora) e, por conseguinte, comprometer o resultado útil do presente processo. De fato, há elementos que evidenciam a probabilidade do direito pretendido pela autora. Além disso, as rés estão em processo de recuperação judicial, como bem retratado alhures, o que, por via reflexa, torna verossímil o cenário de perigo aventado pela consumidora (CPC, art. 294 c/c 300). Em razão disso, indica como medida necessária a penhora de créditos supostamente existente em favor da ré JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A nos autos do processo no 0701256-98.2019.8.07.001, que tramita na 9a Vara Cível de Brasília. Ocorre que, como não há título líquido, certo e exigível, e diante da situação jurídica inaugurada com a recuperação judicial da rés, tal ato constritivo não se mostra cabível. Porém, a inadequação da medida pleiteada não impede que o magistrado defira outra providência a fim de assegurar a tutela provisória, conforme assegura o art. 297 do CPC. Assim, entendo que o resultado útil desta demanda possa ser garantido mediante a comunicação ao Juízo da 9a Vara Cível de Brasília para que mantenha em conta judicial eventual crédito havido em favor da ré JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A ou de qualquer das outras rés, reservando integralmente a quantia para pagamento de possível obrigação decorrente deste processo. Desse modo, INDEFIRO o pedido formulado pelas rés de suspensão do processo, e DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para determinar ao Juiz da 9a Vara Cível de Brasília/DF que, caso haja crédito em favor das rés LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S/A e LB VALOR CONTRUÇÕES S/A no processo no 0701256-98.2019.8.07.001, reserve a quantia integral para o adimplemento de obrigação eventualmente reconhecida na demanda ora em julgamento. Oficie-se, com urgência, a 9a Vara Cível de Brasília sobre este decisum. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem-se os autos conclusos para análise do mérito dos recursos. Brasília-DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator